Tribunal: TJSP
Processo: 1088417-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - TRATAMENTO QUE É INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DO AUTOR - COBERTURA DO TRATAMENTO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME DETERMINADO POR RECENTE RESOLUÇÃO 539/22 DA ANS, BEM COMO REFERENDADA PELO RECENTE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - TRATAMENTO QUE É INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DO AUTOR - COBERTURA DO TRATAMENTO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA, CONFORME DETERMINADO POR RECENTE RESOLUÇÃO 539/22 DA ANS, BEM COMO REFERENDADA PELO RECENTE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.889.704-SP – SÚMULA 102 DO TJSP - COMPETE SOMENTE AO PROFISSIONAL MÉDICO A ESCOLHA DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO SEU PACIENTE, POR SER DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO ACERCA DOS MÉTODOS ESPECÍFICOS MAIS APROPRIADOS PARA COMBATER A PATOLOGIA EM QUESTÃO – DESTE MODO, TENHO QUE A SENTENÇA DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA, A FIM DE JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE, RECONHECENDO A OBRIGAÇÃO DE FAZER DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.